Tribunal: TJDFT
Processo: 0732261-05.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732261-05.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PRISCILA ALVES DE ARAUJO, MAYRLA DE MARIA SALES ALBUQUERQUE PEREIRA, SAMANTHA SARAIVA SANTOS, DYONA SILVA VILELA, JEFF JEFFERSON WEULLER DA SILVA ALVES REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO D E S P A C H O O DISTRITO FEDERAL pede a redistribuição do mandado de segurança à 4a Turma Cível, por guardar conexão com a ACP 071407-83.2023.8.07.0018, bem como com o AGI 0741852-25.2022.8.07.0000 interposto naqueles autos, tendo por relator o Des Fernando Habibe (prevento, conforme art. 81, §1o, RITJDFT). Ouçam-se os impetrantes. Após, ao Ministério Público. Cumpridas as determinações, conclusos. Brasília/DF, 23 de agosto de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator